Tribunal: TJMT
Processo: 1001541-05.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001541-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), R S DA SILVA - CNPJ: 31.662.435/0001-25 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (AGRAVADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - NEGATIVA EM PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

“(...) Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (N.U 1020917-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por R S DA SILVA., em face a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos da Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer

nº 1037924-87.2021.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA e CIELO S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da parte autora para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

Sustenta a agravante que exercia a função em vendedora, sendo que teve sua CTPS baixada no ano de 2010, passando a exercer a função de decoradora de festas registrada como MEI, conforme se fez prova os documentos anexos, sendo que não possui condições de arcar com à custa processuais, haja vista que suas despesas são significativas, conforme se faz provas as despesas mensais.

Assevera que devido a pandemia a agravante fechou sua loja de decoração, sendo que no momento atende seus poucos clientes em casa, bem como devido a situação financeira atual, a agravante depende do AUXILIO EMERGENCIAL DO GOVERNO, conforme se faz prova o vídeo do aplicativo em anexo.

Afirma por fim, que demonstrada a necessidade de concessão do benefício da assistência judiciária e em celebração ao princípio da economia processual, já tendo sido praticados diversos atos nos autos, pugna pela concessão da assistência judiciária e o prosseguimento ao processo, por ser medida de justiça.

Requer o provimento do presente agravo para reformar da decisão agravada, para conceder os benefícios da assistência da justiça gratuita aos agravantes.

Fora concedido efeito suspensivo à decisão agravada. (id.117042992)

Inércia da agravante ao cumprimento da liminar em comprovar que está impossibilitada de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de revogação da liminar.

Contrarrazões. (id. 122787994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por R S DA SILVA., em face a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário, que nos autos da Ação de indenização por danos morais c/c obrigação de fazer

nº 1037924-87.2021.8.11.0041 movida em desfavor de BANCO DO BRASIL SA e CIELO S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando a intimação da parte autora para no prazo de cinco dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Dentro desse contexto, em melhor estudo aos autos, tendo em vista as razões trazidas, bem como a ausência de manifestação da parte agravante ao cumprimento do disposto na liminar (id.

117042992) – para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sob pena de revogação da liminar, tenho que a Agravante realmente não se encaixa no conceito de hipossuficiência.

Assim, tendo em vista que o defendido estado de hipossuficiência ocorreu apenas sob forma de alegações, ausente elementos que demonstram a necessidade da concessão dos benefícios; e, ainda em razão do estado de precariedade da liminar concedida em sede recurso, neste agravo, tenho que melhor sorte, no mérito, não socorre a Agravante.

Com esses apontamentos, conclui-se que a Agravante não conseguiu demonstrar o seu estado de hipossuficiência, devendo o agravo ser desprovido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que não demonstra de forma inequívoca a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. (N.U 1020917-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo,
REVOGANDO
a liminar anteriormente concedida.

Custas à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022